Tribunal: TJDFT
Processo: 0732320-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL E DE DILIGÊNCIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo com fundamento nos artigos 330, inc. IV, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Proposta a demanda, é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitem a regularidade da marcha processual.
3. Se o sujeito da relação jurídica de direito substancial é falecido, a legitimidade para integrar a relação jurídica processual é do espólio, que deve ser representado em juízo pelo inventariante, caso exista processo de inventário em curso, nos termos do art. 75, inc. VII, do CPC.
4. Apesar de ter o Juízo singular determinado a realização de outras diligências à parte, o que não se confunde com a figura da "emenda", por diversas vezes (Id. 26988397, Id. 26990960, Id. 26990967, Id. 26990974, Id. 26990975, Id. 26990982 e Id. 26990988), o demandante não cumpriu as determinações judiciais, limitando-se a requer nova dilação de prazo, ao argumento de que a crise sanitária atual teria dificultado o atendimento às aludidas determinações.
5. Embora a pandemia provocada pelo vírus Sars-Cov-2 possa dificultar efetivamente o cumprimento das diligências ordenadas nos autos do processo, não pode ser negado que ao demandante foi concedido prazo razoável para providenciar a aludida regularização do polo ativo da demanda.
6. Recurso conhecido e desprovido.